Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0700932-22.2017.8.07.0020, que deferiu a penhora de percentual do salário da devedora (5%). Para tanto, defende que, encontra-se em situação de superendividamento, e que a medida pode comprometer a sua subsistência, pugnando pela redução do percentual para 3%. O voto do i.relator é no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e declarar a nulidade da penhora, determinando o cancelamento dos descontos determinados pelo juízo de origem.
2.Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
3.Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
4.Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
5.Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Precedentes: Acórdão 1340129, 07000496220218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021; Acórdão n. 1123388, 07112531920178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018.
6. No caso sob análise, o magistrado de 1o Grau deferiu a penhora de 5% dos proventos da devedora, que percebe renda muito superior a 10 salários-mínimos. Observa-se, assim, que a decisão agravada já considerou a preservação do mínimo existencial da devedora, sem perder de vista o direito do credor em relação à dívida com ele contraída, sendo imperativa a manutenção da decisão.

7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preparo recolhido. Condeno a agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do débito no processo de origem.